Tribunal: TJBA
Processo: 0000337-63.2006.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000337-63.2006.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DALIANA PINHEIRO DIAS

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PIRIPA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de cobrança. Servidora pública municipal. Alegação de inadimplemento de salários e verbas trabalhistas. Procedimento comum. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito em razão do não comparecimento da parte autora à audiência de conciliação. Gratuidade da justiça. Pedido formulado na origem e reiterado em sede recursal. Ausência de apreciação pelo juízo a quo. Declaração de hipossuficiência não infirmada. Presunção relativa de veracidade. Deferimento do benefício. Aplicação, por analogia, do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 28 do FONAJE. Inadmissibilidade. Microssistema dos Juizados Especiais de incidência restrita, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.099/1995. Existência de disciplina específica no Código de Processo Civil. Art. 334, § 8º, que prevê, como consequência do não comparecimento injustificado à audiência, a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ausência que, por si só, não configura abandono da causa. Necessidade de demonstração de inércia da parte autora por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como de sua prévia intimação pessoal para suprir a falta, nos termos do art. 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil. Requisitos não verificados no caso concreto. Error in procedendo configurado. Nulidade da sentença. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, facultada a análise quanto à aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000337-63.2006.8.05.0066
, em que figuram como apelante
DALIANA PINHEIRO DIAS
e, como apelado,
MUNICIPIO DE PIRIPA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e
dar provimento à apelação de
DALIANA PINHEIRO DIAS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.